Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação da ré de excesso de execução. Crédito decorrente de indenização por falha na prestação de serviço de viagem internacional (cancelamento de reserva de hotel).
2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se o acórdão transitado em julgado fixou o valor devido em reais, não há falar em nova conversão quando do cumprimento de sentença, independentemente da valorização da moeda internacional (dólar). Tal como exposto na decisão final de mérito, “os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.
3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação, ainda que parcial, apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
4. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pela parte credora, implica reconhecimento de procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução.
5. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravante, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pelo executada/agravado, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. e adotados pela decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.